Tribunal: TJSP
Processo: 1110010-66.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1110010-66.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NATHALIE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILÁIRIOS
LTDA.
e
MOROCÓ
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., são embargados FRANCINE NUNES
SAUEIA KETERER e GABRIEL KETERER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50001 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50001
Embargtes: Nathalie Empreendimentos Imobiláirios Ltda. e Morocó
Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Embargdos: Francine Nunes Saueia Keterer e Gabriel Keterer
Comarca: São Paulo
V. 3247
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
PRETENSÃO
DE
REANÁLISE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargados para: (a)
reconhecer a culpa das requeridas pelo atraso na obtenção do financiamento
imobiliário e entrega das chaves do imóvel; (b) condenar as embargantes ao
pagamento das multas contratuais, nos termos da cláusula 11.5 (pág. 79); (c)
condenar as embargantes ao pagamento das taxas condominiais efetivamente pagas
pelos embargados antes da efetiva imissão na posse (págs. 455/467 dos autos
principais). Sustentam as embargantes que o v. Acórdão é contraditório quanto à
distribuição do ônus de sucumbência.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50001 - ERA
3
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo ao v. Acórdão, ora embargado. O silogismo
está estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada que
justifique a declaração pleiteada.
Ainda que os pedidos dos embargados para condenação aos lucros
cessantes, danos emergentes e danos morais não tenham sido acolhidos em sede
recursal, a sucumbência permanece tal como fixada na sentença, pois houve
resistência ao pedido inicial, quanto ao reconhecimento da culpa pelo atraso na
obtenção de crédito imobiliário, o que ocasionou atraso na imissão na posse do
imóvel, incorrendo as embargantes na multa contratual e obrigação de devolver as
taxas condominiais indevidamente cobradas.
Dessa forma, aplicável o disposto no artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil, inexistindo obscuridade ou omissão a ser reconhecida.
Na realidade, as embargantes querem dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do CPC. Isso significa que o julgado deve conter obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que não se verifica neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1110010-66.2015.8.26.0100/50001 - ERA
4
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que rejeitados
os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual recurso a
ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora